Tribunal: TJES
Processo: 5011752-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011752-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA REGINA DE ALCANTARA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011752-09.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
KATIA REGINA DE ALCANTARA

RECORRIDA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se, portanto, sua vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), de modo, que defiro a gratuidade da justiça. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Katia Regina de Alcantara em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, que a Recorrida colocou postes desalinhados em sua rua, sendo que um deles está encostado em seu muro, dificultando a construção de sua garagem, e que vários fios de internet passam por dentro de sua casa. Sustenta que o engenheiro da EDP, ao fazer vistoria em sua residência, confirmou que os postes estão em local incorreto e desalinhados. Afirma que procurou a concessionária para resolver a situação, mas não obteve êxito, sendo cobrado o valor de R$12.000,00 para a retirada do poste, quantia que não possui condições de arcar. Requer, assim, a reforma da sentença, com a total procedência dos pedidos autorais, para que a Recorrida retire o poste colocado no lugar errado e que está causando danos à sua residência, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, alegando, em síntese, a ausência de falha na prestação dos serviços, a legalidade da cobrança para deslocamento de poste, conforme Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, e a inexistência de danos morais.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela suposta má colocação de poste em via pública, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º. Contudo, a aplicação das normas consumeristas não implica, necessariamente, a inversão automática do ônus da prova, conforme pretende a Recorrente. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é uma faculdade do juiz, que poderá determiná-la quando verificar a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, a Recorrente alega que a Recorrida colocou postes desalinhados em sua rua, sendo que um deles está encostado em seu muro, dificultando a construção de sua garagem, e que vários fios de internet passam por dentro de sua casa. Contudo, não há nos autos elementos que corroborem tais alegações de forma inequívoca. As fotografias apresentadas (ID 45107886) não demonstram, por si só, o alegado desalinhamento dos postes ou a irregularidade da instalação. Ademais,
a Recorrente não comprovou que a construção de sua garagem está em conformidade com as normas municipais
, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a sentença recorrida, acertadamente, com base nas imagens apresentadas, concluiu que a construção da Recorrente não observa a distância mínima da via pública, tendo a garagem da residência avançado sobre a parte de passeio público e calçada, em desconformidade com o Código de Obras de Cariacica. Assim, não se vislumbra a verossimilhança das alegações da Recorrente, o que impede a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, caberia à Recorrente comprovar a regularidade da construção de sua garagem, o que não ocorreu.

Portanto, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida, que agiu em conformidade com a regulamentação do setor elétrico. Ausente a ilicitude, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)